Tribunal: STF
Processo: ARE 1457286
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA: IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do 
inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:



    “APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ILICITUDE DO DEPOIMENTO DO POLICIAL – ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE – NECESSIDADE – LAUDO APÓCRIFO – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA PENA – CABIMENTO. Restando demonstrado que o depoimento do policial constitui desdobramento de prova ilícita, impõe-se sua exclusão. Não havendo provas suficientes da participação do corréu no delito, impõe-se a sua absolvição. A assinatura digital tem o mesmo valor que a assinatura manual. A aplicação das penas deve se revista sempre que couber nova análise de um ou mais pontos do sistema trifásico” (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais alegou ter o Tribunal de Justiça mineiro contrariado o inc. XII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e ter se equivocado ao desconsiderar eventuais provas obtidas alegadamente por meio lícito, as quais comprovariam que o réu seria o proprietário ou destinatário das substâncias entorpecentes apreendidas com o corréu Luiz Carlos 
(e-doc. 29).



    Sustentou, conforme consta no boletim de ocorrência, que “como é de conhecimento dessa guarnição[,] que Luiz Carlos comercializa drogas no bairro Vila Esperança. Essas informações são adquiridas de relatos de populares do bairro que por medo de represálias solicitam para não serem identificados. Nessas informações consta que Luiz Carlos vende as drogas para Wellison Pereira Silva vulgo ‘two’ (...) Que o depoente esclarece também que o conduzido Luiz Carlos poderia vende drogas para Welisson Pereira Silva, vulgo ‘two’ e que o conduzido Luiz Carlos poderia ter pego a droga com citada pessoa, uma vez que reside no bairro Waldemar Marchi” (fl. 9, e-doc. 29).



    Afirmou que, “em juízo, conforme destacado na sentença condenatória (fls. 179-v), o policial Wendell José da Silva afirma que, ao efetuarem a abordagem do acusado Luiz Carlos, visualizaram as mensagens enviadas por Welisson e que constavam na barra de notificações do aparelho celular que o réu trazia consigo. Desta feita, se dirigiram até a residência de Welisson, onde tiveram êxito em apreender as drogas e a balança de precisão que lá se encontravam guardados” (fl. 10, e-doc. 29). 



    Anotou que, “a propósito, a visualização das mensagens no aparelho celular se deu na ocasião da prisão em flagrante do acusado Luiz Carlos, quando o aparelho era notoriamente utilizado como instrumento para a prática criminosa, o que torna desnecessária autorização judicial prévia, não se verificando, nesse aspecto, qualquer irregularidade na produção dos elementos de prova” (fl. 11, 
e-doc. 29). 



    Sublinhou que “a diligência policial consistiu em examinar o conteúdo das mensagens que se encontravam no visor do aparelho celular no momento do flagrante, que subsidiaram a apreensão das drogas, não se podendo falar em ilicitude da prova, haja vista a inexistência de ofensa à norma constitucional do art. 5º XII da CR/88, ou mesmo de desrespeito ao procedimento da Lei 9.296/96 (até porque de interceptação não se trata, vale frisar)” (fl. 12, e-doc. 29). 



    Este o pedido do agravante:



    “o provimento do presente recurso nessa Instância Extraordinária, com a reforma do decisum ora objurgado, para que seja reconhecida a constitucionalidade/legalidade da prova colhida, determinando-se a sua regular utilização como meio de prova nos presentes autos, com o consequente retorno dos autos ao TJMG para prosseguimento do julgamento do recurso de apelação aviado por Welisson Pereira Silva, com enfrentamento das demais teses suscitadas” (fl. 17, e-doc. 29). 



    A defesa do agravado apresentou contrarrazões, argumentando que incidiria a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e que os policiais só poderiam ter acessado o conteúdo do celular do réu após autorização judicial (fls. 7-8, e-doc. 33).



    Pontuou que, “ainda que as mensagens estivessem na barra de notificações, estas ainda possuem o caráter de intimidade, sendo necessário, em grande parte dos aparelhos celulares, que se aperte o botão de início para acessar a tela de bloqueio, sendo certo que alguns ainda necessitam de se passar o dedo pela tela, em um movimento vertical de cima para baixo, para conseguir acesso à barra de notificações. Esta atitude caracteriza, claramente, a violação ao sigilo telefônico. Deveriam os policias responsáveis pelo flagrante ter apreendido o celular, sem nele mexer, e somente após a autorização judicial acessado o conteúdo nele contido” (fl. 10, e-doc. 33).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    No agravo, o recorrente asseverou ter impugnado os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.



    Realçou que “a discussão temática é acerca da licitude ou ilicitude da prova angariada por meio de análise de mensagens que se encontravam na barra de notificações constante do visor do aparelho celular utilizado como instrumento de crime que acontecia no momento em que se deu o flagrante. Portanto, trata de submeter-se à análise desse STF dos critérios jurídicos adotados pelo Tribunal de origem na apreciação dos fatos considerados incontroversos, a fim de demonstrar a necessidade de condenação do agravado. Assim, a simples leitura do acórdão recorrido em sede de recurso extraordinário permite constatar que, ao contrário do afirmado na decisão ora agravada, o exame da matéria não demanda reexame do conjunto fático-probatório” (fl. 8, e-doc. 45).



    Observou que “o acórdão citado como paradigma para a inadmissão do Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público, qual seja: HC 168052, traz como discussão o fato de que, ‘Na espécie, o paciente foi denunciado por infração ao art. 33 da Lei de Drogas e art. 12 do Estatuto do Desarmamento, após policiais apreenderem seu aparelho celular e, ali, procederem à investigação no aplicativo WhatsApp, em que se verificaram trocas de conversas, cujo teor indicaria a traficância.’ Diferentemente, o aresto recorrido pautou a tese absolutória no sentido de que, ‘Apesar de a testemunha afirmar que não acessou o conteúdo do celular verifica-se pelo seu depoimento que ele somente conseguiu chegar a Wellison porque viu a barra de notificações do celular dele’” (fl. 9, 
e-doc. 45).



    Salientou que, “diferentemente da Segunda Turma, prolatora da decisão exarada no paradigma: HC 168052, ‘A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal orienta que ‘a Lei 9.296/96, a qual 'regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal’, não se aplica a dados que se encontram armazenados em celular. É que ó artigo 5º, XII, da Constituição Federal abrange apenas a comunicação e não os dados já armazenados (RHC 169.682-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.5.2020)' (Ag REg no HC 181719/PARANÁ, Primeira Turma, acórdão de relatoria da Ministra ROSA WEBER, DJe: 14/06/2021 – destacamos). Assim, não há que falar em entendimento firmado nesse STF acerca do tema trazido a debate em sede de recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 45).



    A defesa do réu apresentou contrarrazões ao agravo interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais (e-doc. 47).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta ao inc. XII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Na sentença, o juízo da comarca de Frutal/MG condenou o réu, Welisson, à pena de oito anos, seis meses e dois dias de reclusão e oitocentos e cinquenta dias-multa, fixando o regime fechado no início do cumprimento da pena (fl. 12, e-doc. 8).



    Fundamentou que:



    “(...) ainda segundo o referido castrense, Luís transportava em seu colo uma sacola em que foram localizados 12 (doze) tabletes de maconha, e admitiu a autoria delitiva, sendo que durante abordagem visualizaram, nas notificações do aparelho celular do inculpado, trechos de mensagens do corréu Welisson Pereira Silva, vulgo 'Two’, sugestivas de que seria ele o destinatário do entorpecente. Ao se deslocar até a residência de Welisson, avistaram o momento que este empreendeu fuga, sendo que durante buscas no local e arrecadaram a balança de precisão e a droga já descrita, a saber, os 40g (quarenta gramas) de cocaína” (fl. 4, e-doc. 8).



    No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa de Welisson, o Tribunal de Justiça mineiro, por unanimidade, deu provimento ao recurso e absolveu o réu, porque não teria havido ordem judicial para o acesso aos dados do aparelho de telefone celular. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “(...) a condenação de Wellison se afigura inviável. Isso porque apenas o sargento Wendell foi inquirido em juízo, tendo ele declarado que: estavam realizando patrulhamento rotineiro, quanto cruzaram com um mototaxista; que Luiz Carlos era o garupa; que ele já é conhecido no meio policial por tráfico de drogas; que resolveram abordá-los; que ele estava com uma sacola grande no colo; que havia 12 tabletes de maconha; que ele confessou o tráfico; que viram o celular dele; que lá continha mensagens de ‘Two’; que foram até a casa de ‘Two’; que ao perceber a presença da polícia, ‘Two’ tentou fugir; que entraram na casa e encontraram cocaína; que posteriormente ‘Two’ foi preso; que confirma o Boletim de Ocorrência; que tinha informação de que ‘Two’ fornecia drogas para Luiz Carlos; que já havia abordado Luiz Carlos em outras oportunidades; que não acessou o celular, apenas viu as notificações que constavam na barra de notificações. Apesar de a testemunha afirmar que não acessou o conteúdo do celular, verifica-se pelo seu depoimento que ele somente conseguiu chegar a Wellison porque viu a barra de notificações do celular dele. Isso, data venia, é acessar a comunicação havida entre os envolvidos sem a devida autorização judicial, o que, a toda evidência, invalida tal prova. Segundo a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XII, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; – destaquei. A Constituição da República prevê, em seu artigo 5º, direitos fundamentais que são cláusulas pétreas, núcleo imutável constitucional, os quais, dada sua importância, somente podem ser relativizados mediante ordem judicial devidamente fundamentada. 
In casu, houve uma comunicação telefônica privada que foi violada para fins de investigação criminal e instrução processual. Contudo, tal violação ocorreu fora das hipóteses constitucionalmente elencadas, quais sejam: a existência de uma ordem judicial, a qual tenha sido emanada nas hipóteses legalmente estabelecidas, na forma prescrita em lei. As comunicações acessadas pela polícia são de caráter íntimo, conversas privadas realizadas pelo aplicativo whatsapp, o qual, desde que foi criado, vem substituindo as ligações telefônicas dado o seu dinamismo e baixo custo. Houve, portanto, interceptação telefônica e, não sendo ela precedida de autorização judicial, conforme determina o texto constitucional, padece de legitimidade, porquanto violadora de direito fundamental, cláusula pétrea constitucional. Devidamente esclarecida a natureza de interceptação telefônica da prática policial e o não acatamento aos requisitos constitucionais para mitigação do direito, inarredável a conclusão da imprestabilidade da prova para a condenação do acusado, razão pela qual a expurgo da valoração do acervo probatório. Extirpada a interceptação ilícita, julgo que não subsistem elementos acerca da materialidade em relação a Wellison, razão pela qual ele deve ser absolvido. Por consequência, ficam superadas as demais teses defensivas, inclusive a de violação de domicílio. (...)



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À PRIMEIRA APELAÇÃO para absolver o apelante, com base no art. 386, III, do CPP” (fls. 7-11, e-doc. 22).



    6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Na espécie, o acórdão recorrido do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao acesso de dados e comunicações em aparelhos telefônicos de investigados. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 
2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 
3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto" (RE n. 625.263, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2022).



    “Habeas corpus. 2. Acesso a aparelho celular por policiais sem autorização judicial. Verificação de conversas em aplicativo WhatsApp. Sigilo das comunicações e da proteção de dados. Direito fundamental à intimidade e à vida privada. Superação da jurisprudência firmada no HC 91.867/PA. Relevante modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas. Mutação constitucional. Necessidade de autorização judicial. 3. Violação ao domicílio do réu após apreensão ilegal do celular. 4. Alegação de fornecimento voluntário do acesso ao aparelho telefônico. 5. Necessidade de se estabelecer garantias para a efetivação do direito à não autoincriminação. 6. Ordem concedida para declarar a ilicitude das provas ilícitas e de todas dela derivadas” (HC n. 168.052, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.12.2020).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Acesso a registros de ligação originadas e recebidas sem autorização judicial. Reiteração. Questão debatida nos autos do HC 91.867. 
3. Alegação de que houve mudança no entendimento da Corte, firmado nos autos do HC 168.052. Inocorrência. 4. Alegação de que o caso se amolda ao tema 977 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. 5. A Segunda Turma da Corte registrou que os dados telefônicos somente podem ser acessados por ordem judicial, em virtude das inovações tecnológicas que transformaram um aparelho telefônico em um computador, cujo acesso viabiliza a conferência de extratos bancários, fotos, e-mails, vídeos, conversas em aplicativos WhatsApp, Telegram, entre outros. 6. O novel entendimento, decorrente das inovações tecnológicas, não se aplica ao caso do agravante, ocorrido em 2004, quando ainda não havia smartphone. 7. Alegação de violação ao entendimento da Corte, firmado nos autos das ADPFs 395 e 444. Inocorrência. 8. Agravo improvido” (RHC n. 200.118-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.3.2022).



    8. A pretensão de realizar-se nova análise sobre os elementos colhidos na fase inquisitorial exigiria o reexame do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.366.656-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da autorização, ou não, da entrada dos policiais no domicílio do réu, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se veja-se o RE 597.752-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo a que se nega provimento” 
(RE n. 1.301.559-AgR, Relator o Ministro Presidente Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Ingresso em domicílio. Ausência de fundadas razões. Nulidade configurada. 
4. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.383.573-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões do agravo regimental encontram-se dissociadas dos fundamentos utilizados pela decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento proferido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.402.367-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.2.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora